Tribunal: TJPA
Processo: 0009500-70.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009500-70.2016.8.14.0097

APELANTE: CICERO ANTONIO RODRIGUES

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL N°
0009500-70.2016.8.14.0097

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/BA 20.103-A

APELADO: CICERO ANTONIO RODRIGUES

ADVOGADO: HUGO CESAR DE MIRANDA CINTRA – OAB/PA 10.265

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR INADIMPLÊNCIA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. PAGAMENTO DA CONTA EM ATRASO. RELIGAMENTO APÓS APROXIMADAMENTE 08 MESES. DEMORA EXCESSIVA NO RELIGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRATICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A APELAÇÃO PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATORIA EM DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO
protelatório. RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da decisão monocrática de ID nº 17433571, a qual foi proferida nos seguintes termos:

““(...)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR INADIMPLÊNCIA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. PAGAMENTO DA CONTA EM ATRASO. RELIGAMENTO APÓS APROXIMADAMENTE 08 MESES. DEMORA NO RELIGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO:

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da Sentença de id. 10706824 - Pág. 15 até id. 10706825 - Pág. 10, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DE OBIRGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida pelo apelado em desfavor do apelante, para fins de condenar a concessionária de energia elétrica em danos morais, arbitrados em R$ 7.000,00.

Consta da petição inicial (id. 10706760) que a parte autora que teve o fornecimento de energia de seu imóvel suspendo devido ao não pagamento em dia, da fatura de energia elétrica.

Alega que após efetuar o pagamento e requerer a religação da energia elétrica, teve seu pleito não atendido pela concessionária de energia elétrica, o que motivou várias reclamações junto a Rede CELPA e a ANEEL.

Alega que em razão da falta de energia elétrica, teve seu imóvel furtado, tendo em vista que o sistema de segurança (alarme, cerca elétrica e câmeras) não funcionava, causando-lhe um prejuízo de R$ 25.134,00. Motivo pelo qual interpôs a presente demanda, pugnando em sede de liminar, pela concessão de tutela de urgência, para que fosse determinado à reclamada, providenciar o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica do imóvel do autor, enquanto que, no mérito, buscava a condenação da requerida em danos morais e materiais.

Em decisão proferida no id. 10706762 Páginas 4-5, datada de 14 de dezembro de 2016, foi deferida a tutela de urgência, no afã de obrigar a concessionária requerida para providenciar o reestabelecimento da energia elétrica no imóvel do autor, no prazo de 48h.

A requerida foi notificada da decisão judicial, em 16 de dezembro de 2016 (id. 10706762 Páginas 13-14).

A parte autora peticiona nos ids. 10706762 - Pág. 20 (25/01/2017); id. 10706763 - Pág. 11 (09/02/2017); id. 10706764 - Pág. 4 (10/03/2017) e; id. 10706819 - Pág. 3 (03/05/2017), informando o descumprimento da decisão judicial, com pedido de providência e majoração da multa imposta.

Em sede de contestação (id. 10706819 - Pág. 13), a demandada alega que na data de 22/07/2016, uma equipe foi deslocada na tentativa de resolver o impasse, no entanto, não possível a realização do serviço, haja visto que na área não possuía rede de baixa tensão (transformador) e, além disso, a residência estava fechada. Defende ainda a inexistência de dano moral e material.

Consta ainda nos autos a informação de que a energia elétrica do imóvel do autor foi religada em 17/03/2017 (id. 10706821 - Pág. 7)

Audiência de Instrução e Julgamento realizado na data de 09/05/2019 (id. 10706822 - Pág. 12), com oitiva do autor e testemunha.

Sentença proferida no id. 10706824 - Pág. 15, onde o Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida em danos morais no valor de R$ 7.000,00.

Irresignada, a concessionária de energia elétrica, interpôs recurso de apelação no id. 10706825 - Pág. 12, onde em apertada síntese, sustém que não há que se falar em danos morais por atraso em realizar a religação, pois empenhou esforços para a resolução do problema, no entanto, ante a inexistência de transformador e rede de baixa tensão no local, só foi possível concretizar em 13/07/2017, eis que não se tratava de uma simples religação e sim, de uma nova instalação de transformador, fios e outros, para ser possível o reestabelecimento de energia elétrica para o imóvel do apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda.

A parte Apelada apresentou contrarrazões no id. 10706829 - Pág. 6, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

D E C I D O

Satisfeito os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Trata-se de ação ajuizada contra a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA (atualmente denominada EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A), na qual a parte autora alega que houve demora excessiva, de aproximadamente 08 (oito) meses, para religação do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.

Adianto que a sentença não merece reforma.

O que se discute no caso dos autos é a demora no religamento da energia na unidade consumidora e as consequências dessa demora como o abalo moral da parte autora.

Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes é nitidamente de consumo, eis que os autores se enquadram perfeitamente no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, e, por sua vez, a ré, prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadra-se na cadeia de fornecimento do artigo 3º do mesmo Diploma.

Note-se que a parte autora providenciou diversas reclamações sobre o ocorrido, perante a empresa requerida e a ANEEL, fatos estes não impugnados pelo réu. Assim, os argumentos parte ré são insuficientes para afastar o dever em indenizar os prejuízos causados, devendo se ressaltar que o princípio da continuidade da prestação do serviço público restou infundadamente violado pela ré.

De igual modo, consta ainda do depoimento da testemunha/informante ouvida em Juízo, que teria presenciado a retirada do Transformador que havia em frente ao imóvel do autor, contrariando a alegação da concessionária de que o referido aparelho teria sido furtado.

Além disso, a concessionária de energia elétrica sequer registrou algum boletim de ocorrência policial, acerca do suposto furto do transformador ou de qualquer outro equipamento/material que impossibilitasse a religação de energia elétrico no imóvel do autor.

Outrossim, ainda que houvesse ocorrido o furto do transformador (que é muito improvável, dado o peso e a logística para deslocamento do equipamento), permanece a responsabilidade da empresa requerida em substitui-lo por outro equipamento, em curto espaço de tempo, tendo em vista tratar- se de aparelho usualmente utilizado na atividade desenvolvida pela requerida, além de também, ser risco do negócio desenvolvido por ela.

Não bastasse isso, verifico ser totalmente reprovável a conduta omissiva da apelante em descumprir deliberadamente, por vários meses, a ordem judicial que determinou a religação do fornecimento de energia elétrica, no prazo de 48 horas, sem qualquer justificativa plausível.

Note-se que a recalcitrância injustificada da demandada no cumprimento à ordem judicial, representa total desrespeito a este Poder Judiciário e suas decisões.

Ademais, ainda que o desligamento fosse legal, verifica-se nos autos que a recorrente extrapolou em demasia, o limite do razoável após o adimplemento do débito pelo consumidor, para providenciar a religação da energia elétrica.

Destarte, configurada está a falha na prestação do serviço, pela ré, que deixou de cumprir o prazo de 48 horas, legalmente estabelecido pela Resolução Normativa nº. 414/10, da ANEEL em seu artigo 176, inciso II

Portanto, é evidente que os transtornos decorrentes desse desabastecimento ultrapassam a esfera de mero aborrecimento, por se tratar de um serviço essencial, sem contar com os inúmeros prejuízos decorrentes dessa omissão, sendo que, em casos desse jaez, o dano moral se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Neste sentido vejamos:

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Demora no religamento de energia elétrica após o adimplemento de débito pelo consumidor. Dano moral in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Desgaste do lesado para resolução de problema ao qual não deu causa, com vistas à rápida solução do problema, tendo em vista a essencialidade do serviço prestado. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Pedido de majoração do valor atribuído a títulos de danos morais parcialmente acolhido. Verba honorária majorada, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Recurso ao qual se dá parcial provimento (TJ-SP - AC: 10207826620218260554 Rio Claro, Relator: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 04/10/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AMPLA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR INADIMPLÊNCIA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. PAGAMENTO DA CONTA EM ATRASO. RELIGAMENTO APÓS 13 DIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. Desprovimento. O exercício regular do direito da empresa para o corte não foi discutido nos autos, mas sim a demora na religação da energia, uma vez que a concessionária inobservou o prazo de religamento previsto na Resolução ANEEL Nº 414/2010, ultrapassando o período de 24 horas. Como cediço, a energia elétrica é essencial para a vida em sociedade e a conta foi paga com os encargos da mora. Dano moral configurado. Valor de R$7.000,00 (sete mil reais) que bem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem descurar o critério punitivo-pedagógico da medida, além de não implicar em enriquecimento sem causa do autor. Desprovimento (TJ-RJ - APL: 00179964420178190023, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 17/09/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2020)

Portanto, comprovado a falha na prestação do serviço da Apelante e o sofrimento experimentado pelo autor, bem como o nexo causal entre eles, era de rigor o acolhimento do pleito indenizatório.

Não se perca de vista que, a perda de tempo livre despendida pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema em razão da conduta abusiva da apelante, também enseja indenização por danos morais.

Deste modo, não resta dúvidas de que o imóvel da parte autora ficou, por vários meses, sem acesso ao serviço de energia elétrica, indo de encontro à norma inserta no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, que estabelece que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado que satisfaça, dentre outras condições, a eficiência, com pleno atendimento aos usuários.

Dessa forma, reconhecido o dano moral, a fixação do valor indenizatório sujeita-se à ponderação do magistrado, uma vez que a legislação brasileira não fixa valores ou critérios para a quantificação do dano moral. O valor deve ser arbitrado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e sua fixação deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa daquele que irá ser beneficiado.

Assim, no que tange ao quantum arbitrado, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) está dentro dos parâmetros verificados em casos similares, bem como é suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

Neste sentido, a fixação da condenação observou os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade bem como o caráter pedagógico da indenização.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA), de de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator
”.

Inconformada, a parte recorrente, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 18000410), onde alega que a religação do fornecimento de energia não foi deliberadamente descumprida, havendo justificativa plausível, motivo pelo qual deve ser reconsiderada decisão agravada.

Alega que a decisão monocrática assentou-se em não considerar as provas apresentadas, que justificaram e apresentaram o motivo para o tempo de realização da religação, uma vez que tratava-se de maior complexidade que uma simples religação, e sim uma ligação nova, que ainda restou prejudicada por motivos alheios à atividade da concessionária.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

Contrarrazões ofertadas no id. 18026511, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de Apelação.

Na origem fora interposta AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, processo nº 0009500-70.2016.8.14.0097, proposta pelo Agravado em desfavor do Agravante, onde se pugna pelo reestabelecimento da energia elétrica, que fora suspensa em razão do pagamento a destempo.

No caso em tela, verifico que a Agravante foi intimada acerca da tutela de urgência, para efetuar o reestabelecimento da energia elétrica no imóvel do Agravado, em 16/12/2016 (id. 10706762 - Pág. 15), porém, o cumprimento da ordem se deu apenas em 17/03/2017, quando já decorridos oito meses.

A alegação de impossibilidade de cumprimento à ordem de religação da energia elétrica, não se sustenta, uma vez que trouxe simples alegação sem a devida comprovação.

Alegar e não provar é, na prática, o mesmo que nada dizer: "Allegatio et non probatio quasi non allegatio".

O ônus da prova dos fatos alegados é de quem os alega, nos termos do artigo 333, I do CPC. Nenhuma prova fez o agravante no sentido de demonstrar a impossibilidade de religação da energia elétrica do imóvel do Agravado.

Neste sentido, como bem ressaltado na decisão agravada, “(...) a concessionária de energia elétrica sequer registrou algum boletim de ocorrência policial, acerca do suposto furto do transformador ou de qualquer outro equipamento/material que impossibilitasse a religação de energia elétrico no imóvel do autor.

Outrossim, ainda que houvesse ocorrido o furto do transformador (que é muito improvável, dado o peso e a logística para deslocamento do equipamento), permanece a responsabilidade da empresa requerida em substitui-lo por outro equipamento, em curto espaço de tempo, tendo em vista tratar- se de aparelho
usualmente utilizado na atividade desenvolvida pela requerida, além de também, ser risco do negócio desenvolvido por ela (...)”.

Não bastasse isso, verifico que a Agravante, em momento algum apresentou o plano de serviço ou o projeto para ativação da energia elétrica do imóvel do agravado. Além de ser inaceitável que a concessionária de energia elétrica, não tenha condições técnicas/operacionais para realizar uma suposta reposição de cabos elétricos e/ou do transformador, o qual alega ter sido furtado.

Portanto, ainda que tenha ocorrido o alegado furto dos cabos elétricos, este se insere no risco do empreendimento, devendo a Concessionária estar preparada para enfrentar essas eventualidades e restabelecer o serviço essencial em prazo razoável, seguindo o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL, uma vez que é seu dever prestar o serviço de forma eficiente e contínua.

Deste modo, não resta dúvidas de que o imóvel da parte autora ficou, por vários meses, sem acesso ao serviço de energia elétrica, indo de encontro à norma inserta no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, que estabelece que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado que satisfaça, dentre outras condições, a eficiência, com pleno atendimento aos usuários.

Assim, no que tange ao quantum arbitrado a título de danos morais, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) está dentro dos parâmetros verificados em casos similares, bem como é suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Ressalto que além das advertências prévias, acerca do manejo de recurso manifestamente improcedente, verifico que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 17433571 - Pág. 4, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024